Tribunal: TJSP
Processo: 2350884-52.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Alegação de constrangimento ilegal por reconhecimento fotográfico efetuado sem formalidades legais e imposição de levar pessoas semelhantes à audiência, violando o princípio da não autoincriminação. Pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
1. Alegação de constrangimento ilegal por reconhecimento fotográfico efetuado sem formalidades legais e imposição de levar pessoas semelhantes à audiência, violando o princípio da não autoincriminação. Pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade do reconhecimento fotográfico sem formalidades; (ii) a imposição de levar pessoas semelhantes à audiência; (iii) a existência de justa causa para a ação penal.
III. Razões de Decidir
3. Situação em que até o momento paciente não foi submetido à reconhecimento.
4. A imposição de levar pessoas semelhantes à audiência viola o princípio da não autoincriminação.
5. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o prosseguimento da ação penal é justificado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem parcialmente concedida para desobrigar a defesa de providenciar o comparecimento de pessoas semelhantes ao paciente na audiência.
Tese de julgamento: 1. Acusado não foi submetido à reconhecimento até o momento. 2. A imposição de levar pessoas semelhantes à audiência viola o princípio da não autoincriminação.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 171
Código de Processo Penal, art. 226, art. 366
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no RHC 213482/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.09.2025.
STJ, AgRg no RHC 211206/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 02.09.2025.